Tribunal: TJES
Processo: 5005833-76.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005833-76.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA AUXILIAR
RECORRIDO: IVANE BELTRANI FORNACIARE GIORI e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSOCIAÇÃO QUE OFERECE AUXÍLIO FINANCEIRO COM DESCONTOS EM CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA CONFIGURADA PELA AUSÊNCIA DE ADESÃO VOLUNTÁRIA E INFORMADA, AINDA QUE COM EXISTÊNCIA DE CONTRATOS ASSINADOS E RECEBIMENTO DE VALORES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELA CONSUMIDORA DEVIDAMENTE ATUALIZADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PROCESSO Nº 5005833-76.2023.8.08.0011

RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA AUXILIAR

RECORRIDO: IVANE BELTRANI FORNACIARE GIORI, ABSP-ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS

SERVIDORES PUBLICOS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto pela CAIXA DE ASSISTENCIA AUXILIAR contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais , determinando: O cancelamento dos contratos de auxílio financeiro (nº 52980 e 52981) e do contrato de contribuição associativa, com a suspensão dos descontos nos rendimentos da autora, medida que já havia sido deferida em liminar e cumprida; A restituição simples à autora do valor de R$ 16.487,69, correspondente às parcelas indevidamente descontadas, com correção monetária e juros; A obrigação da autora de disponibilizar em favor da ré o valor de R$ 5.005,62, creditado em sua conta bancária, a título de compensação, conforme acrescido por Embargos de Declaração; O indeferimento dos danos morais.

A Recorrente, CAIXA DE ASSISTENCIA AUXILIAR, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese: Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de associação sem fins lucrativos e relação de pertencimento, não de consumo; Existência e validade dos negócios jurídicos, afirmando que a autora assinou os contratos (IDs 27389542, 27389547, 27389658), cujas assinaturas não foram impugnadas, e que a autora recebeu os valores em sua conta e realizou saques. Aduz que o Juízo de origem julgou por "comparação" com outros casos, sem analisar devidamente as provas; Má-fé da autora, por ter aguardado anos para questionar os descontos, o que configuraria enriquecimento ilícito; A necessidade de revogação da liminar concedida, em virtude da validade dos contratos; A atualização dos valores a serem compensados pela autora (R$ 5.005,62) com juros e correção monetária desde a data da disponibilização do crédito, caso a sentença seja mantida.

A parte Recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o preparo, o recurso deve ser conhecido.

1. Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Natureza da Relação Jurídica

A Recorrente insiste na inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), alegando ser uma associação sem fins lucrativos e que a relação estabelecida com a Recorrida é de pertencimento, não de consumo. Contudo, a tese não merece acolhimento.

Conforme bem fundamentado na sentença aqui vergastada, a análise da relação jurídica transcende a mera formalidade da natureza associativa da entidade. O Juízo de origem corretamente observou que a Recorrente, ao oferecer "auxílio financeiro" e serviços aos seus associados, com descontos diretos em contracheque, atua de forma análoga a um fornecedor no mercado de consumo. A ausência de participação efetiva dos aderentes nas deliberações e na administração da entidade corrobora a natureza de prestação de serviços, onde a associação é uma "condição imposta para que os novos membros consumam dos serviços então ofertados pela ré".

Nesse contexto, a vulnerabilidade da consumidora, prevista no art. 4º, I, do CDC, é evidente. O direito do consumidor é fundamental e de ordem pública, prevalecendo sobre interpretações restritivas que desvirtuem a proteção pretendida pelo legislador. Portanto, a incidência do CDC é imperativa na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, conforme a decisão de origem, uma vez que a Recorrente detém o monopólio das informações sobre as contratações e os fluxos financeiros.

2. Da Prescrição

A Recorrente arguiu a prescrição trienal para a pretensão de reparação civil. Entretanto, a sentença de primeiro grau, ao rejeitar a prejudicial de mérito, decidiu acertadamente. A relação discutida nos autos, por envolver descontos contínuos e sucessivos no contracheque da parte autora, configura um contrato de trato sucessivo. Ademais, mesmo que assim não fosse, em se tratando de relação de consumo, o prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, por inexistir prazo específico no CDC para a pretensão de declaração de inexistência de débito e repetição de indébito decorrente de falha na prestação do serviço.

3. Do Mérito - Existência dos Contratos e Prática Abusiva

A Recorrente sustenta a validade dos contratos, que teriam sido assinados pela autora e que esta teria recebido os valores em sua conta bancária, realizando saques. Alega que a autora não impugnou as assinaturas e que o Juízo de origem não analisou devidamente as provas.

Ainda que a Recorrida tenha admitido a titularidade da conta e o recebimento dos valores, e que a Recorrente tenha apresentado os contratos supostamente assinados, o cerne da questão reside na efetiva e voluntária adesão da consumidora à integralidade e aos termos dos contratos, e não apenas à existência formal de documentos ou à movimentação financeira. A sentença, ao afirmar que as "pactuações supõem convenções eventualmente estimuladas pelos agentes econômicos, a ré inclusive, tem-se por demonstrada hipótese de prática comercial abusiva", abordou precisamente essa problemática.

A conduta da Recorrente, ao realizar "empréstimos unilateralmente... com providência de depósitos de valores eventualmente convencionados estimulando assim a concretização do negócio mesmo sem prévia concordância dos clientes", caracteriza a ausência de manifestação de vontade livre e informada por parte da consumidora para tais contratações. O fato de a autora ser professora e não idosa não afasta sua vulnerabilidade informacional diante de práticas comerciais que podem induzir a erro ou serem complexas para o entendimento do consumidor médio.

Ademais, a própria Recorrente confirmou que a cobrança de R$ 649,99 (rubrica 1938), inicialmente questionada pela autora, não pertence à CAIXA DE ASSISTENCIA AUXILIAR, mas sim a outra associação (CAASB). Este fato, inclusive, foi implicitamente reconhecido pela sentença, que determinou a restituição dos valores relativos apenas aos contratos comprovadamente da Recorrente (R$ 211,31, R$ 145,17 e R$ 27,55).

Assim, a manutenção da decisão que determinou o cancelamento dos contratos e a suspensão dos descontos é medida que se impõe, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida e já cumprida. O argumento de má-fé da autora por questionar os descontos após um tempo não se sustenta, considerando a natureza da prática abusiva e a complexidade que pode envolver a identificação e o questionamento de débitos em contracheque.

4. Da Atualização dos Valores a Serem Compensados pela Autora

A Recorrente solicitou que os valores que a autora deve compensar (R$ 5.005,62) sejam devidamente atualizados desde a data da disponibilização do crédito, com juros e correção monetária. A sentença de Embargos de Declaração já havia determinado a obrigação da autora de restituir esses valores à ré.

Em observância ao princípio da equidade e para garantir a plena recomposição dos valores, é razoável que o mencionado montante seja atualizado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Assim, a decisão merece ser complementada neste ponto, conforme pleiteado no recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER DO RECURSO INOMINADO interposto pela CAIXA DE ASSISTENCIA AUXILIAR e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de determinar que os valores a serem compensados pela autora (R$ 5.005,62) sejam corrigidos monetariamente desde a data de sua disponibilização (TJCE; EDcl 0017768-82.2019.8.06.0113/50000; Relª Juíza Ana Paula Feitosa Oliveira; Julg. 31/08/2021; DJCE 06/09/2021; Pág. 736). Mantenho a sentença quanto aos demais tópicos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)